Tribunal: TCU
Processo: 023.387/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7477/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.387/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daylson Soares de Lima (XXX.307.094-XX); Emerson Gonzaga dos Santos (XXX.667.253-XX); Francisca Joyce dos Santos Bandeira (XXX.028.393-XX); Jorge Alberto Bezerra Fernandes (XXX.626.463-XX); José Ribeiro do Nascimento (XXX.318.063-XX); Josino Lucindo Mendes Junior (XXX.295.176-XX); Luciana Freitas de Medeiros (XXX.804.244-XX); Luiz Martins de Araújo Junior (XXX.318.633-XX); Tiago Estevam Gonçalves (XXX.501.253-XX); Tiago Gadelha de Sousa (XXX.669.653-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.